Tribunal: TJDFT
Processo: 0725923-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DE ETILÔMETRO. NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade de auto de infração de trânsito. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça
3 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Produção de prova oral. A parte autora, em manifestação à contestação postulou o julgamento antecipado do feito (ID 38823121 – PAG 1-2). É de se presumir, pois, que desistiu da produção de prova oral. Ademais, a produção de prova oral mostra-se irrelevante para o deslinde da causa, pois está suficientemente instruída com provas documentais, sendo desnecessária a dilação probatória. Preliminar que se rejeita.
4 – Infração de trânsito. Recusa a se submeter ao teste de alcoolemia. Nulidade do auto de infração. Inexistência. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o seguinte entendimento, editando a súmula 16: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.” A autora foi autuada em flagrante em 12/03/2022, pela prática da infração tipificada no art. 165-A cc. art. 277 (“ Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277: (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016)” “Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. (Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012)”). Não há elemento no processo que indique irregularidade no auto de infração SA03083657 (ID 38823110 – PAG 1-2, 38823116 – PAG 6). O veículo conduzido pela autora foi abordado em fiscalização de trânsito e a autora instada a se submeter ao teste do etilômetro se recusou. A autora apresentou defesa prévia, porém foi indeferida (ID 38823111) e a multa foi aplicada (ID 38823110 – PAG 2). A infração prevista no art. 165-A cc. art. 277 é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez. Basta a mera recusa do condutor a se submeter ao teste do etilômetro, exame clínico ou pericial com o fim de constatar o teor de alcoolemia. Nesse sentido: (REsp n. 1.720.060/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018.). Além disso, o STF no exame do tema 1079, RE 1.224.374. firmou a seguinte tese: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados(sic) a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016).” De outra parte, sob os aspectos formais, não há evidência de qualquer irregularidade no ato administrativo (art. 280 CTB). O fato de a autora ter sido abordada por policial militar e não por agente de trânsito não leva à nulidade do auto de infração, pois ao teor do § 4o do art. 280 CTB “O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência.” Não há, pois, nulidade a ser reconhecida. Sentença mantida.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27 Lei 12.153/2009), com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida.
E